Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701791-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO O agravante pede a desistência do recurso. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA